Tribunal: TJMT
Processo: 1023141-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023141-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 02.152.024/0001-91 (AGRAVADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO POR CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA QUANTO AO CÁLCULO – CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado nos autos que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença, deve ser mantida a decisão de homologação dos cálculos periciais pelo magistrado.

A falta de impugnação específica ao cálculo pericial constitui óbice à pretensão de reforma da decisão homologatória, especialmente se não verificada qualquer inobservância ao dispositivo da sentença exequenda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
VALNEI LUIZ GUENO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória no 0002820-54.2007.8.11.0037
ajuizada por
RODOMAJE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

Alega o recorrente que cuida de cumprimento de sentença proposto pela agravada, ocasião em que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apresentar cálculo atualizado da dívida, totalizando o montante de R$ 248.499,32 (duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

Aduz que a ora agravada pugnou pela homologação do referido cálculo, e a agravante o impugnou, em razão de evidente excesso de execução.

Contudo, o juízo
a quo
, entendendo pela inexistência de erro aparente nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, homologando o referido cálculo apresentado pela Contadoria.

Narra que a homologação do presente cálculo poderá gerar ao agravante graves danos financeiros, visto que fora demonstrado na impugnação através do cálculo que foram aplicados juros sobre juros, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 184442694).

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 189006186, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória no 0002820-54.2007.8.11.0037
ajuizada por
RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
em face de
VALNEI LUIZ GUENO
.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 23.080,00 (vinte e três mil e oitenta reais), com correção monetária incidente a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 2o do CPC.

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 26/09/2022 (ID no 96063438).

A autora pediu o cumprimento da sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$ 196.299,02 (cento e noventa e seis mil duzentos e noventa e nove reais e dois centavos) (ID no 105363548).

A requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no ID no 109169432.

A parte exequente se manifestou no ID no 111317179.

Na sequência, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor devido, o qual juntou o cálculo no ID no 115649752.

Intimados a se manifestar sobre o cálculo judicial, o exequente concordou com o cálculo apresentado (ID no 116236188) e o executado, ora agravante apresentou impugnação ao cálculo no ID no 118023444.

Ao decidir, a magistrada singular Dra. Myrian Pavan Schenkel rejeitou a impugnação e homologou o cálculo da contadoria judicial, conforme já relatado, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pelo executado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

Compulsando os autos, analisando o laudo pericial, verifica-se da planilha que foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente determinados na sentença, em dissonância ao aventado pelo agravante, conforme bem consignado pela juíza
a quo
,
in verbis
:

“(...) consoante se infere do cálculo atualizado da dívida, percebe-se que a questão atinente ao quantum debeatur não merece qualquer reparo, pois inexiste qualquer erro aparente nos cálculos apresentados pela contadoria do juízo que impeça a sua homologação.

Outrossim, o laudo pericial discriminou detalhadamente o valor da condenação e as datas estabelecidas; indicou o índice de correção (INPC) e o percentual de juros utilizados (1% - um por cento) ao mês simples, assim como o critério empregado para o cálculo (mês cheio) e, ainda, a evolução do débito mês a mês, além da multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC, consoante planilha acostada no id n. 115649752.”

Portanto, no caso dos autos, a falta de impugnação específica do cálculo pericial constitui óbice à pretensão de reforma da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não verificada qualquer inobservância ao dispositivo da sentença exequenda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CONFORMIDADE COM A SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO. - Os cálculos foram realizados por profissional de confiança do Juízo, observando o disposto na sentença. O referido laudo goza de presunção de legitimidade, sendo da agravante o ônus de apontar e comprovar a existência de erros - Estando de acordo com a sentença é correta a homologação dos cálculos periciais pelo magistrado.”

(TJ-MG - AI: 10024095114641005 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data de Publicação: 12/07/2018)

Desse modo, correta a decisão que homologou o laudo pericial.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023